Tribunal: TJSP
Processo: 2300218-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Autor que pretende a concessão de tutela para obrigar a agravada a instalar "banca RT" (regulador de tensão), a manter o fornecimento de energia elétrica de forma contínua e regular. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese a não revelar, por ora, elementos que indiquem, de forma segura, tanto a oscilação de tensão fora do comum quanto o eventual

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Autor que pretende a concessão de tutela para obrigar a agravada a instalar "banca RT" (regulador de tensão), a manter o fornecimento de energia elétrica de forma contínua e regular. Impossibilidade. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Hipótese a não revelar, por ora, elementos que indiquem, de forma segura, tanto a oscilação de tensão fora do comum quanto o eventual superaquecimento do maquinário de irrigação. Necessária a regular instrução do feito, sob o crivo do contraditório. Precedentes desta Corte. Hipótese de periculum in mora reverso. Recurso desprovido.